Tribunal: TJMT
Processo: 0047170-37.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0047170-37.2015.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S. A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Pois bem.
Analisando os autos dos referidos recursos, verifico que a parte ora Requerida é patrocinada por parentes consanguíneo e colaterais desta atual Vice-Presidente.
Assim, nos termos do Art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficial no presente feito.
Diante disso, em atenção ao Art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi